Tribunal: TJMT
Processo: 1016526-84.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1016526-84.2021.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):
[NEUSA ALVES BATISTA - CPF: 240.620.571-15 (APELANTE), JULIANA CAMILA FIGUEIREDO SANTOS DE LIMA - CPF: 007.990.831-43 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4008-82 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – TRANSAÇÃO BANCÁRIA MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA – GOLPE DO MOTOBOY – MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS FORA DO PADRÃO – FALHA DE SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES – COMPRAS SUSPEITAS – INÉRCIA – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO EVIDENCIADA –
DANO MATERIAL – RESSARCIMENTO DE VALORES APROPRIADOS POR TERCEIRO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO.

Em que pese a autora tenha sido vítima de estelionatários que, mediante fraude, obtiveram seus dados pessoais e os cartões, não está caracterizada a culpa exclusiva da vítima, pois as multiplicidades de saques, compras e transferências, no intervalo de seis dias, são completamente incompatíveis com o perfil da usuária.

Assim, uma vez comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude praticada por terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, que deve atender o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa.

Via de consequência, a parte autora faz jus ao reembolso dos valores transferidos e pagos pelo fraudador, de forma simples.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto por
NEUSA ALVES BATISTA
, contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda,
lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1016526-84.2021.8.11.0041, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, observada a suspensão em virtude da gratuidade conferida (art. 98, §3º CPC).

A apelante, em suas razões recursais aduz que possui 77 anos de idade e que é cliente do banco apelado desde 1997, como titular da Conta Corrente 69825-3, agência 3499-1.

Explana que no dia 07/04/2021 recebeu uma ligação de pessoa que se identificou como funcionária da Caixa Econômica Federal informando que seu cartão da havia sido clonado.

Sustenta que ao entrar em contato com o banco apelado foi atendida pela Sra. Vanessa, que prontamente disse que faria boletim de ocorrência para verificar a situação de clonagem do cartão e que em decorrência da clonagem necessitava do seu cartão.

Em seguida, informa que lhe foi solicitado que fizesse uma declaração de próprio punho mencionando o nome completo, CPF e senha ao motoboy. Ressalta que o motoboy estava identificado com crachá do banco e que afirmou ser funcionário do banco, de forma que entregou o cartão sem o fornecimento de senha.

Aduz que em 12/04/2021 se descolou até a sua agência bancária, quando descobriu que seu cartão não havia sido cancelado e estavam utilizando o cartão de débito para diversas operações bancárias.

Menciona que no dia 07/04/2021 foi realizado transferência bancária de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), da conta poupança para conta corrente.

Sustenta que o banco se negou a lhe restituir o montante gasto de R$ 23.403,00 (vinte e três mil quatrocentos e três reais), embora entenda que as movimentações exorbitantes bancárias deveriam ser bloqueadas pelo sistema de segurança da instituição financeira, já que há um limite diário para transações.

Aponta que o fraudador movimentou respectiva quantia em apenas 6 (seis) dias.

Ressalta que no ano de 2021 estávamos vivendo o ápice da COVID-19, onde era proibido sair de casa.

Aduz que embora tenha solicitado o cancelamento do cartão no dia 12/04, houve diversas operações realizadas neste dia, pois o bloqueio só veio a acontecer no dia 13/04/21.

Assinala que não possui acesso a aplicativo do banco, ressaltando ainda que possui um aparelho celular simples, em contrapartida, o estelionatário cadastrou a senha do aplicativo facilmente em 07/04/21, restando configurado a falta de segurança no sistema bancário, razão pela qual requer a restituição do valor de forma dobrada.

Dessa forma, defende que o banco apelado responde objetivamente pelos danos causados no exercício de sua atividade econômica, inclusive pelas fraudes cometidas por terceiros, pois não forneceu a sua senha pessoal a ninguém.

Argumenta acerca da necessidade de inversão do ônus da prova, uma vez que o Banco apelado, enquanto fornecedor dos serviços, por certo possui a completude dos documentos, microfilmagens que ensejam a resolução da lide.

Explica que a senha presente no documento de id. 55243554 é de 4 (quatro) dígitos, entretanto, para o cadastramento da senha de 8 dígitos é necessária a senha de 6 dígitos, que só pode ser cadastrada de forma presencial.

Salienta que antes do dia 07/04/21

não tinha acesso a senha do aplicativo, pois, além de não possuir telefone cadastrado para uso do APP, seu aparelho celular não possui tecnologia suficiente para acesso de qualquer aplicativo via internet.

Por outro lado, defende a necessidade de reconhecimento do dano moral
in re ipsa
em virtude da imperatividade da Súmula 479-STJ, de modo que pugna pelo arbitramento em R$20.000,00 (vinte mil reais).

Por fim, requer a juntada de documentos na fase recursal, em busca da verdade real e o provimento do recurso para julgar totalmente procedente os pedidos da inicial (id. 164914932).

Nas contrarrazões o apelado requer o acolhimento da preliminar suscitada de falta de interesse de agir, pois o banco não contribuiu para ocorrência dos fatos narrados.

No mérito, aduz que a instituição financeira não responde por eventuais transações feitas com cartão e senha do titular, pois a autora entregou seu cartão e senha à terceiro estranho.

Assevera que a recorrente caiu no golpe do motoboy, onde falsários alegando ser funcionários da Instituição bancária, entram em contato com o correntista e informam que o sistema detectou uma suposta compra com características fraudulentas em sua conta bancária e questionam a sua veracidade.

Declara que os estelionatários trazem na ligação os dados pessoais da vítima como nome, CPF e instituição financeira, fazendo a vítima acreditar que realmente é um funcionário do banco onde possui conta.

Descreve que os próprios golpistas realizam um “falso” cancelamento do cartão e “por motivos de segurança” solicitam ao cliente que envie o cartão à agência bancária, mantendo o chip, junto com uma carta escrita a próprio punho acerca do ocorrido, para que seja realizada uma sindicância, disponibilizando um motoboy para a retirada.

Arguiu que o banco sempre orienta seus clientes a JAMAIS entregarem à terceiros seu cartão e sua senha pessoal, sendo responsabilidade do cliente sempre manter sob sua guarda e sigilo tais dados.

Sustenta que caso a apelante tenha sido vítima de um golpe, não poderá ser imputado ao banco qualquer tipo de culpa, pois a própria recorrente deu causa aos fatos ocorridos, razão pela qual não poderá ser responsabilizado por dano moral e nem material, razão pela qual pugna pela manutenção da sentença (id. 164914944).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (id. 165007151).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, refuto a preliminar suscitada pelo recorrido, pois o interesse de agir diz respeito ao binômio necessidade-adequação, sendo que a necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter a questão à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão e a adequação refere-se à utilização de meio processual apto à solução da lide, situações verificadas no presente caso.

Cinge-se a controvérsia em definir se a instituição financeira deve responder por danos decorrentes de operações bancárias que, embora contestadas pela correntista, foram realizadas com o uso de cartão magnético com "chip" e senha pessoal.

Consta dos autos que no dia
07/04/2021
a autora recebeu uma ligação de pessoa que se identificou como funcionária da Caixa Econômica Federal informando que seu cartão da havia sido clonado.

Segundo apresentado, a autora entrou em contato com o suposto banco, que prontamente lhe disse para fazer um boletim de ocorrência e encaminhar o cartão para o motoboy que seria direcionado a sua residência, para verificar a situação de clonagem do cartão.

Em seguida, lhe foi solicitado que fizesse uma declaração de próprio punho mencionando o nome completo, CPF e senha ao motoboy, que foi até sua residência devidamente identificado com o crachá do banco.

A autora argumenta que em 12/04/2021 se deslocou até a sua agência bancária, quando descobriu que seu cartão não havia sido cancelado e estavam o utilizando em diversas operações bancárias.

Após descobrir que foi vítima de golpe, impugnou as transações realizadas com os cartões e tentou obter solução de forma administrativa, mas sem sucesso, daí o ajuizamento da ação.

Pois bem. No âmbito desta Corte Superior, já está consagrada a tese firmada, inclusive em recurso representativo de controvérsia, de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, II).

O acórdão está assim ementado:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL
. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO
. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido."
(REsp 1.197.929⁄PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24⁄8⁄2011, DJe 12⁄9⁄2011)

Essa responsabilidade objetiva também é corroborada pelo art. 927, parágrafo único, do Código Civil de 2002, segundo o qual haverá a obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa "
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
".

No caso de correntista lesado por fraudes praticadas por terceiros, a responsabilidade do fornecedor decorre, evidentemente, de violação a um dever contratualmente assumido, de gerir com segurança as movimentações bancárias de seus clientes.

Logo, ocorrendo algum desses fatos, há responsabilidade objetiva da instituição financeira, porquanto o serviço prestado foi defeituoso e a pecha acarretou dano ao consumidor direto.

Por essa razão, Sérgio Cavalieri Filho leciona que "
a

culpa exclusiva de terceiros apta a elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor é espécie do gênero
fortuito externo
, assim entendido
aquele fato que não guarda relação de causalidade com a atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço
".

O entendimento firmado pelo órgão colegiado naquela ocasião está atualmente consolidado no enunciado da Súmula nº 479⁄STJ, de seguinte teor:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Segundo está descrito na petição inicial, após contato telefônico realizado por pessoa que se identificou como preposto da recorrida, a autora recebeu a visita de um motoboy, em sua residência, a quem entregou os cartões de crédito/débito e respectivas senhas.

A partir daí ocorreram as transações fraudulentas, assim como em outros tantos casos análogos, mediante expediente que se tornou conhecido como "golpe do motoboy".

A situação fática deve ser compreendida com fulcro na vulnerabilidade ínsita às relações de consumo, por meio de raciocínio que leve em conta a situação em sua completude, a fim de verificar eventual concorrência causal da vítima.

Nesses casos, há uma encenação premeditada, muito convincente, em que o consumidor é invariavelmente levado a acreditar que, de fato, está a receber contato telefônico oficial da instituição financeira, pois se depara com pessoa que, identificando-se como funcionário desta, demonstra conhecer os seus dados pessoais e a existência de determinados cartões de crédito, ou seja, revela informações protegidas por sigilo. É nesse cenário de fraude que se dá a entrega do plástico ao motoboy que, neste caso concreto, identificou-se nominalmente e reiterou que ali estava a serviço do Banco.

Tais circunstâncias fáticas descritas conferem inequívoca verossimilhança à encenação, aspecto fundamental para legitimar a confiança nas condutas supervenientes.

E ainda que, em meio ao engodo, a autora/apelante tenha fornecido sua senha pessoal de 4 (quatro) dígitos, deve ser afastada a ideia de culpa exclusiva ou mesmo concorrente, pois, na sequência da trama, ao tomar contato com a natureza das operações realizadas, em expressivo valor e em abreviado intervalo de tempo (6 dias), deveria o apelado adotar as medidas necessárias para obstar a consumação das transações, que, ao contrário do alegado, destoavam por completo do perfil de uso da autora/recorrente.

Até porque, o sistema de segurança do banco não alertou pelo fato atípico ocorrido.

Isso porque, os extratos bancários apresentam a realização de transferência da conta poupança para conta corrente de quantia vultosa de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) e logo em seguida, compras no cartão de débito de R$2.500,00, saque de R$1.000,00, pix de R$800,00 e pagamento de boleto de R$ 800,00, tudo isso no dia 07/04/2021; e no dia seguinte, constam as mesmas operações, inclusive nos mesmos valores, até que se concretizou o extravio total de R$23.403,00 (vinte e três mil, quatrocentos e três reais) (id. 164914878 - Pág. 1).

Patente, pois, no caso concreto, a falha na prestação dos serviços disponibilizados à autora, pois não agiu o apelado com a necessária cautela e diligência para coibir as compras e transferências realizadas em contexto sugestivo de fraude.

Aliado a isso, consta que o fraudador conseguiu registrar a senha de 8 dígitos, para fazer movimentações bancárias por meio de aplicativo, onde não é possível fazer o cadastro com aquela de 4 dígitos repassada pela autora.

Assim, resta caracterizado o defeito na prestação de serviço previsto no art. 14, do CDC, devendo o banco requerido responder objetivamente pelos danos causados à consumidora, conforme devidamente comprovado nos autos (Id. 164914878).

Sobre falha na prestação do serviço bancário quando o correntista é vítima do golpe do motoboy, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR.
GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. 2. Recurso especial interposto em 16/08/2021. Concluso ao gabinete em 25/04/2022. 3
. O propósito recursal consiste em perquirir se existe falha na prestação do serviço bancário quando o correntista é vítima do golpe do motoboy
. 4
. Ainda que produtos e serviços possam oferecer riscos, estes não podem ser excessivos ou potencializados por falhas na atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor. 5. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes
. 6. A jurisprudência deste STJ consigna que o fato de as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira. Precedentes
. 7. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedentes. 8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço.
9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (ii) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor.
10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 11. Recurso especial provido.
”
(STJ - REsp: 1995458 SP 2022/0097188-3, Data de Julgamento: 09/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022)

Nesse mesmo sentido caminha a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, inclusive desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – PAGAMENTO BANCÁRIO FRAUDULENTO –
MOVIMENTAÇÃO QUE DESTOA DO PERFIL DA AUTORA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO IMPEDIU OU REVERTEU A TRANSAÇÃO INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – CONDENAÇÃO AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
Restou configurada a falha na prestação do serviço pelo banco requerido, que deixou de tomar as providências necessárias para impedir ou reverter o resultado danoso, diante da movimentação bancária de valor expressivo, que não condiz com o perfil do cliente
. Não comprovada pela instituição financeira a validade da contratação, a rescisão do contrato com a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Embora a situação enfrentada possa acarretar desconforto ao consumidor, tal circunstância não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não configura lesão à honra ou violação à dignidade humana.”
(TJ-MT 10042355220218110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA VIA INTERNET BANKING – FRAUDE – TRANSFERÊNCIAS E RECARGAS DE TELEFONE CELULAR REALIZADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MATERIAL – RESSARCIMENTO DE VALORES APROPRIADOS POR TERCEIRO – DANO MORAL CONFIGURADO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – DATA DA CITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços através da internet aos clientes, gera para o primeiro o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes no sistema.
Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa.

Ainda, a parte autora faz jus ao reembolso dos valores transferidos e pagos pelo fraudador, de forma simples, ante a ausência de má-fé da instituição bancária. Em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação. Recurso parcialmente provido.
”

(TJ-MT 10106075620178110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 06/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INDENIZAÇÃO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - BANCO - GOLPE DO FALSO MOTOBOY - FALHA DE SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES - COMPRAS SUSPEITAS - INÉRCIA - SERVIÇO DEFEITUOSO - DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONFIGURAÇÃO.
- A responsabilidade civil decorrente da falha na prestação do serviço está prevista no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, demandando apenas a prova do defeito, dos danos e do nexo de causalidade. -
O "golpe do falso motoboy" exige o conhecimento de informações bancárias do correntista, as quais são de responsabilidade da instituição financeira, motivo por que esta responde pelos danos causados, sobretudo quando não bloqueia as compras e os saques realizados, embora sejam evidentemente suspeitos e incompatíveis com o padrão da vítima
- O dano moral caracteriza-se, em regra, pela violação aos direitos da personalidade, sendo a dor, a humilhação, a angústia ou o sofrimento em si do indivíduo meras consequências da violação a um bem jurídico tutelado - O numerário definido a título de danos morais deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, forçando-o a adotar uma cautela maior, diante de situação como a descrita nestes autos”
(TJ-MG – AC: 10000191120765002 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 09/12/2021, Câmaras Cíveis/12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/12/2021)

Ressalta-se que, o ressarcimento deve ocorrer da forma simples, pois não demonstrada a má-fé da parte demandada apta a exigir a devolução em dobro do valor cobrado.

No que tange ao dano moral para sua fixação devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese em análise, tenho que o valor de
R$10.000,00
(dez mil reais) é razoável e proporcional, além de encontrar-se em consonância com os parâmetros fixados em casos análogos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar procedentes os pedidos da inicial, para condenar a demandada a restituir o importe de R$23.403,00 (vinte e três mil, quatrocentos e três reais), de forma simples,
acrescidos de correção monetária pelo índice do INPC, desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;
e de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigido pelo índice INPC/IBGE, a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros de mora de 1% a. m., contados da citação.

Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, já englobada a majoração nesta instância, na forma do art. 85, §§2º e 11, do CPC.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(
1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR
. DES. DIRCEU DOS SANTOS (
2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 10 DE MAIO DE 2023
(SESSÃO VIRTUAL)
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 1º VOGAL, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA. A RELATORA PROVEU O RECURSO E O 2º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 17 DE MAIO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(
1º VOGAL):

O voto da Eminente Relatora elucida a questão, porém, diante das peculiaridades do caso, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso.

Em breve síntese, cinge-se dos autos que Neusa Alves Batista moveu ação de indenização por danos material e moral contra o Banco do Brasil S.A., em razão do chamado “golpe do motoboy”, em que, sendo ludibriada, forneceu seu cartão a terceiros que realizaram operações bancárias das quais não autorizou. Defende a ocorrência de relação de consumo e desrespeito ao seu perfil de compras, caracterizando falha na prestação de serviço.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
proferiu a sentença, julgando improcedente o pedido inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, restando à exigibilidade suspensa, ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A i. Relatora, ao fundamentar seu voto, considerou a ocorrência de falha na prestação do serviço bancário, motivo pelo qual deve a instituição responder objetivamente pelos prejuízos suportados pela autora, determinando a reparação do dano material e moral, reformando a r. sentença.

Pois bem. Após a leitura atenta dos fundamentos utilizados pela i. Relatora, em especial, a análise detalhada do acervo probatório produzido nos autos, tenho que não resta dúvida quanto ao acerto do voto condutor.

Conforme bem analisado pela Relatora, pedindo vênia ao entendimento esposado na r. sentença recorrida, entendeu:

“
Até porque, o sistema de segurança do banco não alertou pelo fato atípico ocorrido.

Isso porque, os extratos bancários apresentam a realização de transferência da conta poupança para conta corrente de quantia vultosa de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) e logo em seguida, compras no cartão de débito de R$ 2.500,00, saque de R$1.000,00, pix de R$ 800,00 e pagamento de boleto de R$ 800,00, tudo isso no dia 07/04/2021, no dia seguinte, constam as mesmas operações, inclusive nos mesmos valores, até que concretizou o extravio total de R$ 23.403,00 (vinte e três mil quatrocentos e três reais) (id. 164914878 - Pág. 1).

Coaduno com o entendimento esposado pela Relatora, uma vez que ficou demonstrada a falha na prestação do serviço bancário, mormente porque houve alteração abrupta no perfil da correntista, de modo que o sistema de segurança da instituição financeira deveria ter detectado as movimentações atípicas, com o bloqueio do cartão e contato com a titular para o devido esclarecimento.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sobre o tema, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito.

2. Recurso especial interposto em 16/08/2021. Concluso ao gabinete em 25/04/2022.

3. O propósito recursal consiste em perquirir se existe falha na prestação do serviço bancário quando o correntista é vítima do golpe do motoboy.

4. Ainda que produtos e serviços possam oferecer riscos, estes não podem ser excessivos ou potencializados por falhas na atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor.

5. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes.

6. A jurisprudência deste STJ consigna que o fato de as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira. Precedentes.

7. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto.

Precedentes.

8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço
.

9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (ii) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor.

10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

11. Recurso especial provido.
”

(REsp n.º 1.995.458/SP, Terceira Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 9.8.2022 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, valendo do fundamento esposado no voto condutor,
acompanho na íntegra a douta Relatora
.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR
. DES. DIRCEU DOS SANTOS (
2º VOGAL):

Acompanho o voto do 1º vogal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023